Tribunal: TJSP
Processo: 2051537-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO ATO DE PROTESTO DA CDA – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO ATO DE PROTESTO DA CDA – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), reconhecida, conforme o resultado da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. A aplicação da Taxa SELIC, não acarreta a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo, caracterizando mera operação aritmética. 5. Porém, a hipótese dos autos autoriza, excepcionalmente, o cancelamento do Ato de Protesto extrajudicial da CDA ora impugnada, a despeito da higidez do referido título de crédito. 6. Necessidade, no caso concreto, de suspensão da exigibilidade do débito tributário, até o recálculo da dívida fiscal e a substituição da CDA. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, reformada, para determinar o seguinte: a) recálculo, "ex officio", do débito tributário, relativamente à incidência dos juros de mora, superiores à Taxa SELIC, sem a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09; b) suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário, apenas e tão somente, até a efetivação do referido recálculo e a substituição do título executivo extrajudicial, no prazo de 60 dias, o que será verificado e observado na origem; c) cancelamento do Ato de Protesto extrajudicial da CDA no 1.319.266.580. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.